Tribunal: STF
Processo: RE 1439539
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pela União, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR. AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. DOAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO. PROCEDIMENTO VEDADO NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que “o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais” (RE 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A verificação da alegação de existência, na hipótese dos autos, de acréscimo patrimonial tributável exigiria o revolvimento do conjunto fático apresentado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário“. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do RE 1.425.609-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.5.2024.



    Intimado, o embargado pugnou pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo não provimento.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com ressalvas do Ministro Luiz Fux, ao fundamento de que “admitir a incidência do imposto de renda nos moldes defendido pela Fazenda acabaria por acarretar indevida bitributação, na medida em que, além do IRPF, incidiria o ITCMD, de competência estadual”. 



    O paradigma trazido à colação, aparentemente, consagra tese divergente, ao reconhecer que “a tributação do ganho de capital nas transferências de bens do de cujus ou do doador configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, não se havendo cogitar de bitributação ou de invasão de competência tributária“. Eis a ementa do acórdão paradigma:



    “Direito Tributário. 2. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário Com Agravo. 3. Imposto Sobre a Renda. Ganho de Capital. Existência de Acréscimo Patrimonial. Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Alegação de bitributação. Não ocorrência. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1425609 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27-05-2024)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente